Tribunal: STF
Processo: ARE 1503105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte ré a pagar ao Autor a integralidade da GACEN, na mesma forma e porcentagem que é paga aos servidores da ativa, desde a data da sua aposentação em 03/2018. Preliminarmente, requer a União o acolhimento da prescrição incidente sobre a pretensão autoral, pois entre a data da distribuição da presente demanda e a publicação da Lei nº 11.784/2008, que instituiu a GACEN, decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. No mérito, argui que o Autor não faz jus à concessão da paridade do GACEN nos mesmos moldes que os servidores ativos, tendo em vista que se aposentou em 2018, após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustenta que a GACEN não trata-se de gratificação genérica, bem como se caracteriza como vantagem pro labore faciendo. Postula que a Administração Pública pode alterar unilateralmente a qualquer momento o caráter, a denominação e as formas de pagamento das vantagens pecuniárias que eventualmente componham a sua renumeração. 2. No caso de prestações de trato sucessivo, tal como na espécie, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas, tão-somente, na hipótese de procedência do pedido, as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. In casu, verifica-se que entre o ato de aposentadoria e a propositura da presente ação decorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, não havendo que se falar na prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. 3. Em relação ao direito à paridade, registre-se que na hipótese de ter a aposentadoria ter sido efetivada após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, persiste aos servidores inativos o direito à paridade de vencimentos/proventos com relação aos servidores ativos, desde que preencham os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2009, DJe de 22/10/2009). É o caso dos autos, uma vez que se verifica que o autor, embora aposentado apenas em 29/03/2018, obedeceu às regras do art. 3º, I e II, da EC 47/2005, sendo-lhe extensível o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 4. Consoante a jurisprudência do C. STF, a exemplo da GDATA (objeto da Súmula Vinculante nº 20), a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmuda a natureza pro labore faciendo da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, para gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos e pensionistas, preservandose a paridade, nos termos do art. 40,§ 8, da CF/88, na redação dada pela EC nº 20/98. 5. A matéria, inclusive já fora apreciada pela TNU, no PEDILEF 05033027020134058302, JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329, “ reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito”. 6. No caso dos autos, necessária a manutenção da sentença, à vista do preenchimento dos requisitos fático-jurídicos apresentados pela parte autora, reconhecendo o direito a paridade e, como consectário, extensão dos valores devidos aos servidores ativos a título da GACEN. 7. Considero, de logo, por razões de economia processual e para afastar a interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios - sujeitos à interposição de multa (CPC, 1026,§ 2º) - prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais deduzidos. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 80 da RESOLUÇÃO PRESI nº 17/2014 do TRF/1ª Região. 10. Condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastada a condenação em caso de ausência de contrarrazões.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIII e LIV; 61, § 1º, II, ´a´; 64 a 67; 98, I, e 109, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente